Tribunal: STJ
Processo: 0000155-21.2018.4.01.3811
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942468 - MG
(2025/0184758-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MIRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONÇA - MG083893
LEANDRO LUIZ FIRMINO LELES - MG167765
HERICK SILVA SAMPAIO - MG224490
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - MG132302
MAURICIO LOPES DE PAULA - MG102119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
PELO
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO DECIDIDA NOS EMBARGOS
ANTERIORES. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu anteriores
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e manter o
acórdão julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
fundamentada no sentido da ocorrência de inovação recursal, vedada pela
jurisprudência, com a nota de que o parcelamento dos tributos não se encontra
devidamente comprovado nos autos, de sorte que o exame da sua efetiva ocorrência
demandaria dilação probatória, inviável na via eleita.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Nesta via, não cabe manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca
de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA54991216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 45068079-5e1c-4962-9d8e-b8133d2560bd

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 45068079-5e1c-4962-9d8e-b8133d2560bd

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942468 - MG
(2025/0184758-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MIRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONÇA - MG083893
LEANDRO LUIZ FIRMINO LELES - MG167765
HERICK SILVA SAMPAIO - MG224490
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - MG132302
MAURICIO LOPES DE PAULA - MG102119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
PELO
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO DECIDIDA NOS EMBARGOS
ANTERIORES. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu anteriores
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e manter o
acórdão julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
fundamentada no sentido da ocorrência de inovação recursal, vedada pela
jurisprudência, com a nota de que o parcelamento dos tributos não se encontra
devidamente comprovado nos autos, de sorte que o exame da sua efetiva ocorrência
demandaria dilação probatória, inviável na via eleita.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Nesta via, não cabe manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca
de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54991215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e10624a8-318a-47cd-b8a3-47a12307de95

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRIAN ALICE RODRIGUES DE
SOUZA e MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUSA contra acórdão proferido pela
Quinta Turma, assim ementado (fls. 1.690-1.691):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em relação a acórdão que negou provimento
a agravo regimental interposto contra decisão da egrégia Presidência do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica, conforme a
Os embargantes
Súmula 182/STJ.
alegam omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de
adesão a plano de parcelamento do débito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém
omissão, nos termos do
do CPP, especificamente quanto à análise do pedido
art. 619
de suspensão do processo em razão de parcelamento tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De fato, há omissão no acórdão impugnado, pois não houve manifestação
expressa sobre o pedido preliminar de suspensão do processo em razão da alegada
adesão a plano de parcelamento do débito tributário.
4. Contudo, o pedido de suspensão do processo constitui inovação recursal, pois
foi apresentado pela primeira vez apenas quando da interposição do agravo
regimental, não tendo sido objeto do recurso especial ou do agravo em recurso
especial originários.
5. Ademais, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça,
o parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia não
suspende a ação penal, nos termos do
§ 2o, da
com a
art. 83,
Lei n. 9.430/1996,
redação dada pela Lei n. 12.382/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão verificada e manter o acórdão julgado.

Os embargantes sustentam omissão quanto à tese da impossibilidade de aplicação
retroativa da redação mais gravosa do
§ 2o, da
bem como em relação à
art. 83,
Lei n. 9.430/1996,
suspensão do processo em razão da adesão ao plano de parcelamento do crédito tributário.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e fundamentada no
sentido da ocorrência de inovação recursal, vedada pela jurisprudência, com a nota de que "o
parcelamento dos tributos não se encontra devidamente comprovado nos autos, de sorte que o
exame da sua efetiva ocorrência demandaria dilação probatória, inviável em sede de recurso
especial" (fl. 1.695).
Ainda, prosseguiu-se nos seguintes esclarecimentos (fl. 1.695):

Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o
parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia não
suspende a ação penal, nos termos do
§ 2o, da
com a
art. 83,
Lei n. 9.430/1996,
redação dada pela Lei n. 12.382/2011.
Documento eletrônico VDA54991215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e10624a8-318a-47cd-b8a3-47a12307de95

Quanto à alegação de que a lei mais gravosa não poderia retroagir para alcançar
fatos anteriores à sua vigência, cumpre esclarecer que a norma em questão possui
natureza processual, e não material, aplicando-se imediatamente aos processos em
curso, conforme o princípio
.
tempus regit actum
Por fim, ressalto que o pedido de suspensão do processo em razão de
parcelamento tributário deve ser apresentado perante o juízo de origem, responsável
pela execução da sentença, e não em sede de recurso especial ou seus consectários,
que se limitam à análise de questões de direito federal.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA
- DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA - RECEBIMENTO PARCIAL DA
QUEIXA-CRIME QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA -
REJEIÇÃO - PERDÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro
material do julgado.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl na APn n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora
886/DF,
para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/10/2020,
27/11/2020.

Por fim, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de não ser cabível a manifestação desta Corte acerca de dispositivos constitucionais,
exclusivamente para fins de prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:08
Código de Controle do Documento: e10624a8-318a-47cd-b8a3-47a12307de95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0184758-8
AREsp 2.942.468 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001552120184013811 1552120184013811
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONÇA - MG083893
LEANDRO LUIZ FIRMINO LELES - MG167765
HERICK SILVA SAMPAIO - MG224490
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - MG132302
MAURICIO LOPES DE PAULA - MG102119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VAGUINER GONÇALVES GALVÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MIRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONÇA - MG083893
LEANDRO LUIZ FIRMINO LELES - MG167765
HERICK SILVA SAMPAIO - MG224490
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - MG132302
MAURICIO LOPES DE PAULA - MG102119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515434=40740=04@
2025/0184758-8 - AREsp 2942468 Petição : 2025/0109981-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:44
Código de Controle do Documento: 3B1996A0-B001-48C9-82D6-C60DDF39BF82